Tribunal: TJSP
Processo: 1005964-17.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de extinção, sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Determinação para juntada de procuração com poderes específicos para o feito e com o reconhecimento de firma, em observância ao Comunicado CG 02/2017. Determinação não cumprida. Incidência do art. 139, III, do CPC. Sentença mantida.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de extinção, sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Determinação para juntada de procuração com poderes específicos para o feito e com o reconhecimento de firma, em observância ao Comunicado CG 02/2017. Determinação não cumprida. Incidência do art. 139, III, do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.